Tribunal: STJ
Processo: 0364601-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1037304 - GO(2025/0364601-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOSE PEREIRA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: WESLEY FERNANDES - DF025928
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. OMISSÃO E
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova
avaliação do caso.
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados.
3. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-
se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54150478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0c7b96ad-60a6-4b46-82e9-0cbd290b8568

4. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito do acórdão recorrido, que é explícito e inequívoco sobre a não
admissão da impetração. Em verdade, o embargante trata como omissão
e obscuridade o seu inconformismo com o resultado da solução prévia.
5. O não preenchimento dos requisitos processuais de admissibilidade
não se confunde com nenhum dos vícios elencados no
do CPP.
art. 619
Precedentes.
6. Não cabe a esta Corte, nem a nenhum outro órgão do Poder
Judiciário, prestar consultoria jurídica à defesa, a fim de lhe assegurar
um resultado favorável, sobre como proceder em uma demanda que, em
tese, poderá futuramente ajuizar.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 0c7b96ad-60a6-4b46-82e9-0cbd290b8568

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1037304 - GO(2025/0364601-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: JOSE PEREIRA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: WESLEY FERNANDES - DF025928
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. OMISSÃO E
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova
avaliação do caso.
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados.
3. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-
se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54150807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:29
Código de Controle do Documento: c575e7a8-74e6-464c-bc7f-05c577db8caa

4. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito do acórdão recorrido, que é explícito e inequívoco sobre a não
admissão da impetração. Em verdade, o embargante trata como omissão
e obscuridade o seu inconformismo com o resultado da solução prévia.
5. O não preenchimento dos requisitos processuais de admissibilidade
não se confunde com nenhum dos vícios elencados no
do CPP.
art. 619
Precedentes.
6. Não cabe a esta Corte, nem a nenhum outro órgão do Poder
Judiciário, prestar consultoria jurídica à defesa, a fim de lhe assegurar
um resultado favorável, sobre como proceder em uma demanda que, em
tese, poderá futuramente ajuizar.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao
JOSE PEREIRA RODRIGUES
acórdão de fls. 579-584, em que esta Sexta Turma negou provimento ao agravo
regimental.
O embargante alega o seguinte (fl. 592):
Desse modo, faz-se necessário, para fins de Segurança Jurídica,
que esta Corte esclareça o conteúdo e o alcance do
do
art. 621
CPP e a viabilidade de Revisão Criminal na instância de origem
para que se possa resguardar o Direito do Paciente de ver sua
pretensão analisada diante de uma possível Revisão Criminal que
será ajuizada, razão pela qual deve ser esclarecida sua aplicação,
para a hipótese criada pelo v. Acórdão embargado.

Pede a superação da omissão e da obscuridade acima mencionadas.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA54150807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:29
Código de Controle do Documento: c575e7a8-74e6-464c-bc7f-05c577db8caa

O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento,
aprimoramento ou complemento, objetiva nova avaliação do caso.
Apesar dos esforços do embargante, não identifico razão para o
acolhimento dos aclaratórios.
No que interessa, eis os fundamentos do ato embargado (fls. 580-582,
grifos no original):
A defesa busca a anulação do acórdão recorrido e a manutenção
do primeiro julgamento pelo Tribunal do Júri. Verifico, contudo,
que o habeas corpus foi impetrado em
contra acórdão
22/9/2025,
(fl. 406), a evidenciar que
transitado em julgado em 25/3/2008
este
é, portanto,
.
writ
substitutivo de revisão criminal
Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso
especial ou em substituição à revisão criminal e se posicionou no
sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência
deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos,
805.183/SP,
6a T., julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
Apesar da ampliação do uso do remédio heroico e sem esquecer a
sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente
quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas
em instâncias diversas, está prejudicando as funções
constitucionais desta Corte.
É notável o excessivo volume de habeas corpus, cujo número
ultrapassou
, em detrimento da eficácia do recurso
um milhão
especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer
uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. Os impetrantes
devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada
e, em primeiro lugar, os direcionar à autoridade que tem
atribuição para decidir sobre a questão.
No caso em apreço, não há evidências de que a defesa haja
solicitado ao Tribunal de Justiça a revisão da condenação. Sem
existir acórdão sobre essa matéria, é incabível eventual
constatação de manifesta ilegalidade em seu conteúdo. Assim, não
está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa
Documento eletrônico VDA54150807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:29
Código de Controle do Documento: c575e7a8-74e6-464c-bc7f-05c577db8caa

conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu
julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de
ofício (art. 654, § 2°, do CPP).

Não vejo necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito do acórdão recorrido, que é explícito e inequívoco sobre a não
admissão da impetração. Em verdade, o embargante trata como omissão e
.
obscuridade o seu inconformismo com o resultado da solução prévia
O não preenchimento dos requisitos processuais de admissibilidade não
se confunde com nenhum dos vícios elencados no
do CPP. Nesse
art. 619
sentido: EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
REsp n. 2.010.531/PE,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/11/2024,
7/11/2024.
Ressalto, por oportuno, que não cabe a esta Corte, nem a nenhum outro
órgão do Poder Judiciário, prestar consultoria jurídica à defesa, a fim de lhe
assegurar um resultado favorável, sobre como proceder em uma demanda que, em
tese, poderá futuramente ajuizar.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54150807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:29
Código de Controle do Documento: c575e7a8-74e6-464c-bc7f-05c577db8caa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0364601-0
HC 1.037.304 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02226841820018090116 200703286450 2226841820018090116 318533213
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: WESLEY FERNANDES
ADVOGADO
: WESLEY FERNANDES - DF025928
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: JOSE PEREIRA RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE PEREIRA RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: WESLEY FERNANDES - DF025928
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054490<5230584830@
2025/0364601-0 - HC 1037304 Petição : 2025/0116711-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54048647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:07:08
Código de Controle do Documento: E6A5664F-F9AB-45CD-BA7F-B057FEBAB3D1